Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712512-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A, AEMP - ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA APELADO: COMERCIO DE VESTUARIO S&amp;P PLANELIS LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que as procurações das rés de ids. 21133455, 21133456 e 31133457 não conferem aos advogados poderes para transigirem. Em sendo assim, diante do acordo firmado pelas partes, intimem-se as Rés (CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A e AEMP - ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA) para que, em 5 (cinco) dias, acostarem aos autos instrumento de procuração conferindo aos procuradores que subscreveram o termo de acordo poderes para transigirem a fim de possibilitar a homologação pleiteada. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora